Tribunal: STF
Processo: RHC 217292
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inexistência. Organização criminosa. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 



    1. A constatação do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    2. Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se está diante de agravante custodiado em 6/11/2020, de ação penal complexa, que apura a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o mesmo fim e organização criminosa armada, e que conta com quinze réus, sendo necessária a expedição de cartas precatórias para a citação de corréus. Informou o magistrado, ainda, que, "dos 15 acusados, resta o decurso prazal da citação por edital de dois acusados, Bruno Firmino dos Santos e Wemerson Firmino dos Santos, [que] não foram localizados. Findo o prazo processual, serão analisadas as defesas, e superadas eventuais questões processuais e materiais, designada audiência". 



    3. Portanto, tem-se que o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo e tramita normalmente, não podendo se ignorar, também, os reflexos causados pelo atual panorama pandêmico na atividade judiciária, de modo que não está configurada desídia ou inércia por parte de julgador, mas sim situação excepcional que afeta o sistema como um todo. 



    4. Agravo regimental desprovido, com recomendação de que o Juízo de primeiro grau empregue celeridade na condução do feito.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, houve a interposição de recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 161.061, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, negou provimento ao recurso. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que, “por mais subjetivo e elástico que se entenda o conceito de razoabilidade no prazo para a formação da culpa, é inaceitável – e inconstitucional – a manutenção da custódia provisória por tanto tempo sem que o paciente tenha sido julgado em primeira instância”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “[n]a al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. Incabível o presente recurso, pois interposto recurso ordinário contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus” (RHC 215.044, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Ainda nesse sentido: RHC 211.835-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    8. O STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido STJ:



    “[...]



    Insta consignar, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.



    Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se está diante de agravante custodiado em 6/11/2020, de ação penal complexa, que apura a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o mesmo fim e organização criminosa armada, e que conta com quinze réus, sendo necessária a expedição de cartas precatórias para a citação de corréus. Informou o magistrado, ainda, que, "dos 15 acusados, resta o decurso prazal da citação por edital de dois acusados, Bruno Firmino dos Santos e Wemerson Firmino dos Santos, [que] não foram localizados. Findo o prazo processual, serão analisadas as defesas, e superadas eventuais questões processuais e materiais, designada audiência" (e-STJ fl. 123). 



    Portanto, tem-se que o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo e tramita normalmente, não podendo se ignorar os reflexos causados pelo atual panorama pandêmico na atividade judiciária, de modo que não há falar em desídia ou inércia por parte de julgador, mas sim em situação excepcional que afeta o sistema como um todo. 



    Assim, ao menos por ora, não se verifica desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo. 



    [...]”.



    10. A jurisprudência do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



Publique-se.



      Brasília, 1º de agosto de 2022 .



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator